Tribunal: TJES
Processo: 5001192-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001192-16.2017.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO: C&A MODAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – ANÁLISE JUDICIAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CUSTAS – COMPETÊNCIA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR NORMA FEDERAL – HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Segundo entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ, a Lei 9.873/99 não possui incidência sobre os processos administrativos estaduais e municipais. Prescrição intercorrente não reconhecida.

2 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço.

3 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva.

3 – Conforme apurado nos autos, inobstante as alegações, restou demonstrada a lesão ao consumidor pela venda casada do seguro, ausente o instrumento celebrado, e a aplicação do gravame, mantendo hígido o ato administrativo que reconheceu a lesão ao CDC.

4 – Em regra constitucional de competência, a lei Estadual fixou a responsabilidade dos municípios em adimplir com as custas processuais ao movimentar a máquina judiciária.

5 - Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do
s
apelo
s
e
negar provimento a ambos
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _______de ________________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001192-16.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001192-16.2017.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO: C&A MODAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES
, e
is que irresignado com a sentença constante nos autos prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução movido pela apelada, C&A MODAS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reduzindo o valor fixado a título de multa, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor
da condenação
.

Das razões do ente público municipal, extrai-se
que, a sentença não respeitou os termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Que foram obedecidos os critérios legais para fixação da multa, já que as mesmas possuem finalidades punitivas e pedagógicas; que a redução da multa aplicada com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade acabaria por afastar a aplicação do Decreto, devendo ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da súmula vinculante nº 10 do STF.

Aduz, ainda, que deve ser revista a questão de sucumbência pertinente aos honorários e custas, pelo princípio da sucumbência, já que decaiu da parte mínima do pedido e, também, por disposição normativa dada pela Lei 6.830/80 e precedentes do STJ.

Em sede de contrarrazões, pugnam as partes pela manutenção da sentença naquilo que não se contradiz com a pretensão de reforma exposta no apelo manejado.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2021.

D
esembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001192-16.2017.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO: C&A MODAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES
, e
is que irresignado com a sentença constante nos autos prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução movido pela apelada, C&A MODAS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reduzindo o valor fixado a título de multa, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor
da condenação
.

Das razões do ente público municipal, extrai-se
que, a sentença não respeitou os termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Que foram obedecidos os critérios legais para fixação da multa, já que as mesmas possuem finalidades punitivas e pedagógicas; que a redução da multa aplicada com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade acabaria por afastar a aplicação do Decreto, devendo ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da súmula vinculante nº 10 do STF.

Aduz, ainda, que deve ser revista a questão de sucumbência pertinente aos honorários e custas, pelo princípio da sucumbência, já que decaiu da parte mínima do pedido e, também, por disposição normativa dada pela Lei 6.830/80 e precedentes do STJ.

Em sede de contrarrazões, pugnam as partes pela manutenção da sentença naquilo que não se contradiz com a pretensão de reforma exposta no apelo manejado.

Presentes os pressupostos para julgamento da irresignação postada frente a sentença, passo a discorrer, ainda que brevemente, sobre o fatos apresentados ao magistrado singular.

Conforme contexto histórico apresentado nos autos, c
uida o feito de embargos à execução fiscal no a empresa ora apelada objetiva a anulação da multa aplicada pelo PROCON através da CDA de número 5077/2015.

Segundo a recorrida, em seus embargos a execução, sustenta a falta de razoabilidade e proporcionalidade do órgão de fiscalização, inclusive alegando cerceamento de defesa.

Na exordial o apela
do sustenta que
foi surpreendido com a Execução Fiscal movida pelo MUNICIPIO DE VITORIA ES, atinente a uma multa exorbitante fixada pelo Procon Municipal no valor de
R$ 28.059,85 (vinte e oito mil e cinqüenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
A cobrança tem suporte nas
Certidões de Dívida Ativa
de número 5077/2015.

A origem do débito deriva de um fato específico que foi um
a promoção aderida p
or
cliente, entretanto, no ato do parcelamento da compra em 8 prestações a cliente foi devidamente esclarecida de que não poderia atrasar o pagamento de suas faturas no período da compra.

Ocorre que a reclamante atrasou o pagamento da fatura com vencimento para o dia 14/02/2011, razão pela qual perdeu a gratuidade da 8ª parcela.

Em sede de sentença, o magistrado acolheu parcialmente o pedido formulado na peça de ingresso, fixando a multa em R$6.000,00 (seis mil reais), honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, ainda, a condenação em custas e honorários.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto.

S
ustenta
a municipalidade a
indevida
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
na sentença
, já que a sua incidência na análise jurisdicional
implicaria
no afastamento das disposições dos decretos
11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006. Assim, pugna pela incidência dos mesmos à luz da súmula vinculante de número 10.

A despeito da ritualística invocada pela municipalidade, penso que, a luz dos fundamentos legais, não há o afastamento dos fundamentos dos atos normativos ventilados, mas a adequação aos parâmetros fixados pelos mesmos, segundo princípios norteadores da própria formulação do texto normativo.

Esse é o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2. 3. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190115527, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/202
1

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

Nesse sentido a hodierna jurisprudência deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/ES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. VIOLAÇÃO AO CDC. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ.
(...) 5. Deve ser mantida a penalidade imposta pelo PROCON quando aplicada em conformidade com as normas consumeristas, sobretudo para garantir o caráter pedagógico/educativo e sancionatório da penalidade. (TJES, Classe: Apelação, 24090299983, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] v
erificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P, DJE de 15-2-2011.

N
o que se refere ao valor da multa
fixada
em desfavor do apela
do
, no importe de R$
28,059,85
,00
(
vinte e oito mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos
),
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo
que a sentença que reduziu ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida posto que o ato judicial
observ
ou
os parâmetros previstos
no artigo 57, do CDC.
Senão,
vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

APELANTE: C & A MODAS LTDA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). 6. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024130257249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Dentro do contexto dos autos, entendo por manter o valor fixado pelo magistrado singular a título de multa.

No que concerne a irresignação do município quanto ao pagamento de custas, entendo por fixar o entendimento de que a
sentença deve ser mantida neste ponto.

Como já me manifestei em situações pretéritas,
está fincada junto a
Carta Magna
, consoante se afere no artigo 24,
seus incisos
e parágrafos
,
a situação ora em análise,
conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre

custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de
tributos
de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a
União isentar a Fazenda Pública Municipal
ou Estadual
do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa
.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, quanto a outorga de isenção, que ora exponho:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Reforço o meu entendimento quanto a inaplicabilidade do preceito legal ao recorrente, tendo por base
que

no ano de 2013 foi sancionada
a
Lei Estadual
tombada sob o
n.
9.974/20
13
,
posterior aos julgados colacionados do STJ,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Espirito Santo,
apresentando entendimento diverso
que será
explanado
adiante.

Conforme já explicitado,
a competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal,

no entanto,

i
nexistindo lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
consoante se depreende do
inciso IV, do
art. 24 da Constituição Federal.

Neste diapasão, por haver legislação Estadual específica sobre a matéria,

acolho o preceito legal fixado no § 1º do art. 4º da
Lei
Estadual n.
9.974/20
13
,
que para melhor
compreensão, segue
:

Art. 4º As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas
as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial,
despesas postais
e demais despesas,
as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio. (grifei)

A Lei 6.830/80 em seu art. 39, além da isenção conferida a Fazenda Pública, no âmbito da Justiça Federal, em sua segunda parte dispõe que a
prática dos atos judiciais de interesse
da Fazenda Pública,
independerá de preparo ou de prévio depósito
, contudo, se sucumbente, deverá ressarcir as
despesas feitas
pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (grifei)

Denota-se
que a segunda parte do caput do dispositivo legal não trata de isenção, refere-se, apenas, ao benefício de tramitação independente de antecipação do pagamento de custas e despesas, neste sentido, não há vedação pela Carta Magna, portanto, não existe óbice quanto à sua aplicação em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo.

Quanto a verba honorária, noto que a sentença acolheu os Embargos de Execução de forma parcial, no que entendo pertinente a sua fixação a luz do entendimento pacífico do STJ quanto a possibilidade de sua incidência tanto na execução quanto na ação autônoma.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
A ESTE
PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária em 2% (dois por cento) na forma fixada na sentença, em respeito aos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001192-16.2017.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO: C&A MODAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – ANÁLISE JUDICIAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CUSTAS – COMPETÊNCIA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR NORMA FEDERAL – HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Segundo entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ, a Lei 9.873/99 não possui incidência sobre os processos administrativos estaduais e municipais. Prescrição intercorrente não reconhecida.

2 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço.

3 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva.

3 – Conforme apurado nos autos, inobstante as alegações, restou demonstrada a lesão ao consumidor pela venda casada do seguro, ausente o instrumento celebrado, e a aplicação do gravame, mantendo hígido o ato administrativo que reconheceu a lesão ao CDC.

4 – Em regra constitucional de competência, a lei Estadual fixou a responsabilidade dos municípios em adimplir com as custas processuais ao movimentar a máquina judiciária.

5 - Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do
s
apelo
s
e
negar provimento a ambos
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _03_de _fevereiro _de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.